Tribunal: TJSP
Processo: 2126380-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO.
Irresignação em face da decisão que concedeu a liminar para autorizar o funcionamento do restaurante agravado (situado à margem de rodovia), desde que observadas as regras dos órgãos de saúde de distanciamento entre seus clientes, ventilação adequada e disponibilização de álcool gel 70% para higienização.
Descabimento.
Atividade exercida pela agravada que tem natureza essencial, conforme art. 1o, XVIII, da Portaria no 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, art. 3o, § 1o, do Decreto Federal no 10.282/2020 e art. 2o, § 1o, item 6 do Decreto Estadual no 67.881/2020. Ausência de vilipêndio ao disposto no art. 23, II, da CF ou aos arts. 9o e 17, IV, da Lei no 8.080/90, tampouco invasão da competência do Poder Executivo ou análise do mérito dos atos administrativos. Precedentes.
Recurso improvido.